Tribunal: STF
Processo: HC 257637
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Celso Stefan Olszeski Barros impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de tráfico de drogas. 



    2. O agravante foi preso em flagrante transportando 50 tabletes de haxixe, totalizando 5,255 kg, em compartimento oculto de motocicleta, supostamente em operação de organização criminosa atuante na fronteira. 



    3. O Tribunal de origem manteve a prisão preventiva, destacando a gravidade concreta da conduta, a quantidade de droga apreendida e o risco à ordem pública, além da não residência do agravante no distrito da culpa. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a quantidade de droga apreendida e a gravidade concreta da conduta justificam a manutenção da prisão preventiva do agravante. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência desta Corte reitera que a gravidade concreta do delito e a quantidade de droga apreendida são fundamentos válidos para a decretação da prisão preventiva. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo improvido. 



    Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta do delito e a quantidade de droga apreendida justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é inviável quando a gravidade da conduta delituosa indica risco à ordem pública". 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 319; Lei nº 11.343/2006, art. 42. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 393.308/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20.03.2018; STJ, HC 425.704/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 27.02.2018; STJ, RHC 81.745/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01.06.2017.



    (HC 955.572 AgRg, ministro Ribeiro Dantas)



    Postula, em síntese, a concessão de liberdade provisória.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O Supremo tem assentado que a determinação da prisão preventiva é exceção à regra segundo a qual o réu pode responder ao processo em liberdade (HC 90.753, Rel. Min. Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se que estejam atendidos, no momento da decretação, os pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e os requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.



    Uma vez que o magistrado haja demonstrado a real necessidade da providência excepcional e o preenchimento dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a custódia cautelar estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar ofensa ao princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, na espécie, a necessidade da prisão processual foi justificada com base na garantia da ordem pública, haja vista a quantidade e natureza de drogas apreendidas. Confira-se fragmento do acórdão do Superior Tribunal de Justiça (eDoc 4):



    Na hipótese, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista que o réu foi preso em flagrante com 50 tabletes de haxixe (5,255kg). 



    Esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade e a diversidade dos entorpecentes encontrados com agente, quando evidenciarem a maior reprovabilidade do fato, podem servir de fundamento para a prisão preventiva.



    Nesse contexto, destaco que o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta do agente em razão da quantidade e natureza da droga apreendida (HC 104.934, Relator para o acórdão o ministro Luiz Fux; HC 112.090, Relatora para o acórdão a ministra Rosa Weber; HC 134.307 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 138.213, ministro Ricardo Lewandowski; HC 158.276, ministro Marco Aurélio):



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Reiteração de pedido anterior. Natureza e quantidade de drogas. Reiteração delitiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    [...] 2. Segundo a jurisprudência do STF, a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). 



    [...] 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (HC 212.674 AgR, ministro Roberto Barroso)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. A natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (HC 193.603 AgR, ministra Rosa Weber )



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE. PRESSUPOSTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (HC 189.680 AgR, ministra Cármen Lúcia)



    Com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, tenho como insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Não verifico, pois, ilegalidade evidente na prisão preventiva.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



     



Brasília, 26 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente